Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. CONTEXTO PROBATÓRIO.
1. Respeitados os limites restritos de matérias passíveis de conhecimento nos autos do inventário, a escritura pública de união estável deve ser levada em consideração ao se decidir sobre a inclusão da agravante, na qualidade de companheira/herdeira, nos estritos termos nela declarados.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.